Tribunal: STF
Processo: HC 55906
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. - REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE ERRONEA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO. QUESTÃO DEPENDENTE DO
EXAME DOS AUTOS E DOS FATOS DA CAUSA INADMISSIVEL NO 'WRIT'. PEDIDO
NÃO CONHECIDO EM PARTE E INDEFERIDO TAMBÉM EM PARTE.